Tribunal: TJBA
Processo: 8023045-08.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8023045-08.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: LEONIDAS LOPES ALMEIDA

Advogado(s)
:
VITOR BAPTISTA ROCHA

IMPETRADO: SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

MK5

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA – EDITAL DE RETORNO ÀS ATIVIDADES DE POLICIAL MILITAR – IMPETRAÇÃO BASEADA EM COMPARAÇÃO COM OUTROS CONCORRENTES HABILITADOS LEVANDO EM CONTA O CRITÉRIO DE TEMPO DE INATIVAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DE ATENDIMENTO AS DEMAIS EXIGÊNCIAS – SEGURANÇA DENEGADA

1. Cuida-se de mandado de segurança em que busca a parte impetrante concessão da segurança para que seja convocado para retorno à atividade por ter cumprido todos os requisitos necessários previstos no Edital CRR nº 001-CG/2024, que disciplina a convocação dos Policiais Militares da reserva remunerada para prestação de serviços específicos.

2.
N
ão há prova nos autos que tenha o impetrante atendido a todas as condições previstas no item 1.3 do Edital CRR nº 001-CG/2024, colacionado
no evento
81084826, condição mínima para que pudesse ser o mesmo contrapostos a outros policiais citados na ação.

3.
O pleito da segurança e a
prova mandamental est
ão
pautad
os
em casuística de alguns
outros participantes citados, em que pese tenham sido aprovados centenas de outros
militares
,
não estabelecendo os autos relação da motivação pela qual deveria o impetrante ser preferido em relação aos demais,
nas apenas 19 (dezenove) vagas previstas na CPR-L para qual concorreu a autoria
.

4.
A própria exordial ressalta que “
Conforme artigo 6º, §1º, da referida Portaria, em caso de oferta de vagas inferiores ao número de voluntários, a Comissão de Avaliação deverá realizar a seleção atendendo aos critérios por ordem de preferência, menor tempo de inatividade, menor idade, residência na área territorial de responsabilidade do órgão ou entidade onde exercerá suas atividades e melhor comportamento quando da passagem para a inatividade.
”.

5.
Como bem salientou a Douta Procuradoria de Justiça, o impetrante sequer comprovou habilitação com atendimento
à
s condições
mínimas
previstas no Edital,
tendo concorrido a CPR-L onde foram habilitados apenas 19 (dezenove) concorrentes, conforme ID 81084832 - Pág. 5, não sendo o tempo de inativação o único critério a ser levado em conta para habilitação.

6.
Segurança denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8023045-08.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
LEONIDAS LOPES ALMEIDA
e como apelada
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seção Cível de Direito Público
do Estado da Bahia,
por
DENEGAR
segurança
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .